Tribunal: TJSP
Processo: 0008734-89.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Progressão ao regime semiaberto concedida na origem, sem a prévia submissão do condenado ao exame criminológico. Decisão impugnada declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 112, § 1o, da LEP. Recurso interposto pelo Ministério Público buscando a cassação do benefício, determinando-se a realização do exame, à luz do disposto no artigo 112, § 1o, do

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Progressão ao regime semiaberto concedida na origem, sem a prévia submissão do condenado ao exame criminológico. Decisão impugnada declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 112, § 1o, da LEP. Recurso interposto pelo Ministério Público buscando a cassação do benefício, determinando-se a realização do exame, à luz do disposto no artigo 112, § 1o, do referido diploma legal, com redação dada pela Lei no 14.843/24. Acolhimento. Inconstitucionalidade não verificada. Exigência de exame criminológico que visa contribuir para o próprio aperfeiçoamento do princípio constitucional da individualização da pena. Eventual convalidação da decisão recorrida que configuraria afronta à Súmula Vinculante no 10 do Pretório Excelso. Preenchimento do requisito objetivo e decisão impugnada proferida após a entrada em vigor da novel legislação. Norma de natureza processual penal, aplicável de imediato, consoante o princípio do tempus regit actum, previsto no artigo 2o do Código de Processo Penal. Exame criminológico que passou a ser obrigatório para a progressão do regime prisional. Perícia que se mostra necessária e relevante para a adequada análise do requisito subjetivo daquele que almeja se reintegrar à sociedade, posto que elaborada por equipe técnica e qualificada para tanto. Precedentes desta E. 15a Câmara de Direito Criminal. Decisão cassada.
Recurso provido.